Tribunal: STF
Processo: Rcl 51820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA.



    1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas.



    2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público.



    3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória.



    4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.